Tribunal: TJDFT
Processo: 0749667-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0749667-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA MACIEL AGRAVADO: FERNANDO SOARES BATISTA, ANISIO FRANCISCO DE JESUS, CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS, DIEGO DE AQUINO LIMA, DIOGO STAINE DA SILVA MENDES, GERSINO ALVES SILVA, GETULIO GONCALVES ARAUJO FILHO, JOAO ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS, JOAQUIM PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR, JOELMA TAVARES DE JESUS, KATIA CARDOSO SOBRINHO, LEONARDO AZEVEDO ALVES, LILIA ARAUJO LEITE BRAGANCA, LINDOLFO CESAR MARTINS COSTA, LUCIA DE FATIMA DA SILVA CALIXTO, MARCIO RODRIGUES SALES, MARIA GOMES SOARES, MARIA OLZELIR TELES DA SILVA, MICHELE APARECIDA DA SILVA, ORLANDO MARTINS DE ARAUJO, PATRICIO BARROS DE AQUINO, RAFAEL DE JESUS LOPES, ROSANGELA RIBEIRO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSANGELA MACIEL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que na ação de conhecimento interposta pela agravante e por ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ ALBERTI em desfavor de FERNANDO SOARES BATISTA e outros 23 réus não reconheceu o descumprimento da tutela de urgência deferida, nos seguintes termos: Não vejo, pelos documentos trazidos aos autos, especialmente as fotografias, que os requeridos Diego de Aquino Lima e Lilia Araújo Leite Bragança descumpriram a ordem emanada pelo juízo de não inovarem na situação da área litigiosa, assim, indefiro o pedido feito pelos autores para que seja aplicada multa por descumprimento da decisão de ID: 47883527 "determinar a paralisação de quaisquer tipo de obra na gleba de terras com 2ha. 20a.00ca, desmembrada do Quinhão no 9, na Fazenda “ Paranoá” ou “Paranoá”, também conhecida como “Sobradinho dos Melo”, Distrito Federal, matrícula 28.245, sob pena de multa aos eventuais ocupantes do imóvel, fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada ato praticado, limitada desde já a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de outras medidas que fizerem necessárias a garantir o cumprimento da ordem". No mais, aguarde-se o retorno dos mandados expedidos nos ids: 73627408 e 73627423. Intimem-se os requerentes para ciência. Os embargos de declaração opostos dessa decisão foram rejeitados. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que em diligência realizada pelo Oficial de Justiça foram constatadas modificações nas edificações existentes no imóvel objeto da ação originária. Alega os próprios ocupantes (Lília Araújo e Diego Aquino) não negaram as inovações e que não impugnaram as fotos que demonstram a violação da liminar. Pugna pela reforma da decisão para que seja reconhecida as inovações edilícias e, em consequência, determinada a sua retirada e aplicada respectiva multa. Sem preparo ante a gratuidade deferida à recorrente (ID 21467044). A agravada MARIA OLZELIR TELES DA SILVA pugna pelo não conhecimento do recurso. No mérito, requer o não provimento do agravo. O recorrido RAFAEL DE JESUS LOPES ofereceu contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e, alternativamente, que a multa seja aplicada somente aos réus que teriam, em tese, descumprido a obrigação. Os demais agravados não ofereceram contrarrazões ao recurso. É o relatório. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto a pretensão da agravante não está inserida no taxativo rol das matérias que desafiam o agravo de instrumento. Por oportuno, colaciono a norma processual de regência: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme se extrai da petição recursal, o agravante insurge-se contra decisão que apreciou alegação de descumprimento de liminar com a aplicação de multa. Com efeito a decisão recorrida, ao reconhecer a inexistência de inovação das edificações, não impede que a questão seja posteriormente revista em sede de sentença ou mesmo no curso do processo, sem prejuízo para a sua regular tramitação ou para as partes, mormente considerando que a tutela de urgência deferida nos autos de origem está fulcrada na constatação pelo magistrado de que o imóvel litigioso está situado em Área de Proteção Ambiental e, por isso, restou justificada a cautela adotada. Vale dizer, há, em tese, interesse público a autorizar a atuação do Ministério Público, o qual já integra a relação processual originária e poderá, uma vez constatada efetiva violação das normas de edificação promover as ações competentes. Acrescente-se que a efetiva aferição de inovação nas edificações é matéria fática cuja dilação probatória realizada na instância originária é precária e poderá no curso da demanda ser melhor aferida caso seja considerada imprescindível pelo juízo da causa. Com efeito, o ato impugnado não apresentou conteúdo apto a desafiar o recurso interposto, sendo que as questões nele apreciadas não se amoldam a nenhuma das hipóteses taxativamente elencadas nas disposições acima transcritas. Reitere-se que as teses da agravante poderão ser novamente suscitadas oportunamente pela via processual adequada nos termos do art. 1.009, § 1o e 2o, do CPC/2015. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da inadequação da via recursal eleita, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, 1.015, caput e incisos I a XIII e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil de 2015. Intimem-se. Comunique-se. Brasília/DF, de junho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora